Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-94.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa.
1 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa.
2 - As circunstâncias dão certeza de que o réu – flagrado na posse de aparelho celular adquirido em via pública, sem documentos, de pessoa não identificada, por valor bem abaixo ao de mercado - tinha ciência da origem ilícita do bem. Evidente o dolo de receptar, descabe desclassificar o crime de receptação para a modalidade culposa.
3 – Apelação não provida.